Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-40.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-40.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES SANCHES - CPF: 015.372.592-37 (EMBARGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), LORRANE DANTAS DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.302.761-43 (EMBARGADO), ALFA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.502.440/0001-21 (EMBARGANTE), INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA - CNPJ: 44.544.772/0001-60 (EMBARGANTE), RODRIGO DE LACERDA FERREIRA - CPF: 263.198.868-03 (ADVOGADO), ADRIANO FRANCA CHAVES - CPF: 266.277.468-16 (ADVOGADO), EZEQUIEL CARLOS GOSSLER - CPF: 804.565.961-00 (ASSISTENTE), GILCEO ANTONIO RIGON - CPF: 475.969.370-04 (ASSISTENTE), FELIPE RIGON - CPF: 042.229.880-81 (ASSISTENTE), INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.473.942/0001-40 (ASSISTENTE), ALFA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.502.440/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA

EMBARGADO(S):
FERNANDO MENDES SANCHES e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADOS VÍCIOS DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve integralmente a sentença recorrida, sob alegação de erro material, obscuridade e contradição, além de pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em erro material, contradição ou obscuridade que justificassem a oposição de embargos de declaração, bem como se tais embargos se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza vinculada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A decisão embargada apreciou de forma suficiente e fundamentada as matérias controvertidas, inexistindo os vícios alegados.

5. O mero inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6. O prequestionamento se configura implícito quando a questão jurídica foi enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscussão da matéria. 2. O prequestionamento pode ser implícito, desde que a questão tenha sido objeto de análise no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA

contra o acórdão em ID nº
308251393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de erro material, consubstanciado no fato de que não se limitou ao abatimento do valor de R$ 220.000,00 do montante originalmente pleiteado na exordial, havendo outros valores que igualmente deveriam ter sido considerados, o que compromete a exatidão do julgado.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade e contradição quanto à imputação de culpa exclusiva à Embargante e à empresa Alfa Construtora Ltda. pela rescisão contratual, requerendo que se aprecie de forma expressa o inadimplemento dos Embargados à cláusula sétima, item “b”, do contrato de permuta firmado com a
Alumaster
, à luz do disposto no artigo 476 do Código Civil e da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, também, que há obscuridade e contradição no que tange ao cronograma contratual e à exigibilidade da obrigação, sendo necessário identificar o nexo de causalidade e a base normativa à luz dos marcos contratuais — assinatura do contrato em 12 de abril de 2022 e previsão de conclusão das obras em julho de 2026 —, requerendo fundamentação quanto à imputação de mora ou culpa exclusiva à Embargante antes do termo final pactuado, com a devida indicação dos elementos probatórios que embasaram tal conclusão.

Por fim, apresenta prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, quais sejam: artigos 85, §11, 86, 98, 99, 489, §1º, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; artigo 476 do Código Civil; e artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
311914851,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA

EMBARGADO(S):
FERNANDO MENDES SANCHES e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA

contra o acórdão em ID nº
308251393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA.

APELADO(S): FERNANDO MENDES SANCHES e LORRANE DANTAS DE OLIVEIRA SANCHES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de apelação cível interposto por Incorporadora
Amazon
Prime SPE LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fernando Mendes Sanches e
Lorrane
Dantas de Oliveira Sanches em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarando rescindido o contrato de compra e venda de três unidades imobiliárias e condenando as rés à restituição de valores.

Em sua apelação, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando ter figurado no instrumento apenas como anuente, sem assumir obrigações contratuais nem ter recebido valores. Sustenta, ainda, que os contratos são distintos e que os valores foram repassados à Alfa Construtora. Alega que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (
arts
. 489 do CPC e 93, IX da CF), requer a reforma da condenação, sob alegação de sucumbência recíproca, diante da alegada inadimplência dos autores.

Por sua vez, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que a
Amazon
Prime participou ativamente das tratativas, beneficiou-se da avença e tem capacidade financeira suficiente para arcar com os encargos processuais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminares arguidas pela parte apelante INCORPORADORA AMAZON PRIME SPE LTDA.

1.1. Do benefício de justiça de gratuita.

O apelante renovou seu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica.

Entretanto, verifica-se que, após análise dos autos, este relator determinou que o apelante apresentasse comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária (ID 278698373) e que após estes procederam com o devido recolhimento do preparo (ID. 302147887).

Deste modo, não há que se falar em deferimento da justiça gratuita.

1.2. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

É cediço que o exame da preliminar de ilegitimidade passiva deve ser realizado sob a ótica da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação — entre elas, a legitimidade de parte — devem ser aferidas com base nas alegações constantes da petição inicial, e não a partir da instrução probatória ou do mérito da causa.

Nesse sentido colhe-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL .
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 .
A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente.
3 .
A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1666090 RJ 2020/0038563-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2020) (
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCORPORADORA .
REJEIÇÃO. MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ENTREGA DAS
CHAVES .
QUITAÇÃO DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁSULA QUE IMPONHA PRÉVIO REGISTRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA. INCLUSÃO DA CONSTRUTORA NO PÓLO PASSIVO DO
LITÍGIO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a incorporadora constou como interveniente/anuente no contrato de promessa de compra e venda firmado pela agravada e outra empresa, obrigando-se, nos termos da avença, a concluir e entregar o empreendimento, é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da demanda.
2 .
A inexistência de controvérsia entre as partes sobre a quitação dos imóveis por parte da agravada, bem como de cláusula contratual que imponha à promitente compradora o prévio registro do imóvel como condição à entrega das chaves, evidenciam a verossimilhança das alegações da recorrida de que é vedada a imposição pela incorporadora da citada exigência como pressuposto à entrega dos imóveis vendidos à recorrida. 3. Conforme preceitua o art. 282, II, do CPC, incumbe à autora, ao redigir a petição inicial, a escolha de quem constará no
pólo
passivo do litígio, não prosperando, por isso, pleito da agravante de inclusão, como ré, de outra empresa no processo, que, registre-se, sequer possui relação contratual com a
demandante .
4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 20110020094597 DF 0009459-74.2011 .8.07.0000, Relator.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 17/08/2011, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/08/2011.
Pág
.: 97)

Na hipótese dos autos, observa-se que a empresa apelante integrava, à época, a sociedade empresarial, bem como figurava nominalmente no contrato de compra e venda sub judice, na qualidade de anuente.

Assim, à luz da teoria da asserção, não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

1.3. Da nulidade da sentença – Ausência de fundamentação específica.

A Apelante, sustenta que o juízo singular foi omisso quanto as teses apresentadas na contestação. No entanto, ao se compulsar os autos, verifica-se que a sentença apreciou detidamente os fatos e fundamentos deduzidos pelas partes, indicando com clareza os motivos que conduziram à parcial procedência da pretensão inicial, inclusive examinando os pontos controvertidos como a responsabilidade das requeridas, o inadimplemento contratual e os efeitos jurídicos da rescisão, tanto que a parte apelante, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Ademais, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da Rescisão unilateral e da inexistência de responsabilidade.

No caso em análise, restou incontroverso que as obras contratadas pelos autores foram paralisadas, sem entrega do objeto prometido, o que caracteriza inadimplemento contratual pela promitente-vendedora.

A empresa apelante alega que não poderia ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual, uma vez que não teria sido a beneficiária dos valores, aduz ainda que sua responsabilização seria indevida diante de suposta fraude cometida por ex-sócio
Tailon

Antonio
Wille Feliz.

Pois bem.

A responsabilidade decorre não apenas da condição de credora, mas também da condição de incorporadora do empreendimento e interveniente anuente com ingerência sobre o contrato. Ao se vincular à avença e permitir que o imóvel dos autores fosse utilizado como forma de pagamento, a apelante assumiu corresponsabilidade pelos riscos da execução do contrato, sobretudo diante da sua posição de destaque no grupo societário envolvido.

A análise do conjunto probatório, somada à qualificação jurídica da relação em apreço, conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas rés –
Amazon
Prime SPE Ltda. e Alfa Construtora – pelas consequências jurídicas oriundas do inadimplemento contratual que atingiu os consumidores autores da presente demanda.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes reveste-se das características próprias da relação de consumo, nos termos do art. 2º e do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois de um lado estão consumidores finais, pessoas físicas que adquiriram unidade imobiliária com a finalidade de moradia, e de outro lado figuram pessoas jurídicas que exercem atividade econômica organizada voltada ao fornecimento de produtos e serviços habitacionais.

Nesse cenário, a responsabilidade civil nas relações de consumo possui regime próprio, de natureza objetiva, conforme prevê expressamente o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar. Basta, para tanto, a existência do defeito na prestação do serviço ou do produto, bem como o nexo causal entre a conduta dos fornecedores e o dano experimentado pelo consumidor.

Desse modo, restando comprovado que a incorporadora requerida era a responsável pela edificação do empreendimento (ID 276831877) — sendo a causa de pedir consubstanciada na paralisação da obra e na ausência de entrega das unidades —, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária, não havendo como se eximir do inadimplemento.

[...]

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE À CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELA COMPRADORA – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.<
br
/>Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se as apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.<
br
/>Carece de interesse recursal a pretensão de reconhecimento de prescrição das parcelas de comissão de corretagem, se a autora não se insurgiu contra essa retenção pelas rés/apelantes, nem ao menos as cobrou.<
br
/>
À luz da jurisprudência e da legislação consumerista, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a intermediadora (imobiliária) e a construtora, por integrarem a mesma cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
<
br
/>

(TJMT - 1005786-81.2021.8.11.0004, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/09/2023, Data de Publicação: 13/09/2023) (
g.n
.)

Ademais, mesmo que se alegue que eventual inadimplemento decorreu apenas da conduta de uma das rés (hipótese não demonstrada), a responsabilidade solidária subsiste em razão do disposto no art. 25, §1º do CDC, senão vejamos:

Art. 25. [...]

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Além disso, a possível existência de fraude por sócio que não integra mais a sociedade (
Tailon

Antonio
Wille Feliz) não é capaz de prejudicar o pleito dos consumidores (Fernando Mendes Sanches e
Lorrane
Dantas de Oliveira Sanches). Isso porque, a pessoa jurídica responde pelos atos praticados por seus administradores no exercício regular de suas funções. O art. 47 do Código Civil estabelece que
"obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo."
. No caso,
Tailon
tinha poderes expressos para representar a
Amazon
Prime, conforme consta na cláusula sexta do contrato social juntado aos autos.

Como se observa no caso concreto,
Tailon

Antonio
Wille Feliz atuava como administrador da
Amazon
Prime SPE Ltda., com poderes expressos no contrato social para representá-la, conforme demonstrado nos autos.

Assim, aplicando-se a Teoria da Aparência à relação de consumo (art. 34 do CDC), não é crível supor que o consumidor tivesse conhecimento da situação administrativa das requeridas no momento da celebração do negócio, como alega a apelante, ônus probatório do qual não se desincumbiu a incorporadora requerida (art. 373, II do CPC).

Ademais, ainda que se alegasse desvio de finalidade, a hipótese seria de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do CDC, a fim de proteger terceiros de boa-fé — como os consumidores autores —
contra manobras
societárias.

Nessa linha, inexistindo provas em sentido contrário, resta claro que os consumidores agiram de boa-fé ao contratar, confiando na estrutura empresarial apresentada. A alegação de fraude interna não pode ser oposta aos consumidores, porquanto afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o princípio da confiança nas relações de consumo.

Portanto, a responsabilidade solidária entre
Amazon
Prime SPE Ltda. e Alfa Construtora se impõe como decorrência natural da estrutura jurídica da relação de consumo, da atuação conjunta das rés, da confusão operacional apurada e da proteção normativa conferida ao consumidor final.

2.2. Do direito de retenção.

A apelante invoca o direito de retenção sobre os valores a serem restituídos, alegando que deveria reter parte da quantia em razão de obrigações que imputa aos autores.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Primeiro, porque a rescisão decorreu de inadimplemento imputável exclusivamente às rés, que paralisaram a obra e não cumpriram com o cronograma contratual. Nessa hipótese, conforme consolidado pela Súmula 543 do STJ, a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, não havendo margem para retenção.

A propósito:

SÚMULA N. 543 STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Segundo, porque a retenção pressupõe a existência de contraprestação inadimplida pelo adquirente, circunstância não demonstrada nos autos. Pelo contrário, os autores entregaram imóvel em pagamento, cuja alienação inclusive foi realizada com a anuência da própria apelante.

2.4. Da possibilidade de retenção de valores relativos à corretagem.

Defende ainda a apelante que parte do valor pleiteado pelos autores seria indevida, por se referir à comissão de corretagem.

Não assiste razão.

Embora seja válida a cláusula que transfere ao adquirente a obrigação pelo pagamento da corretagem, tal despesa deve ser expressamente pactuada e destacada no contrato, de modo a assegurar a transparência da avença.

No caso concreto, não há previsão contratual clara e específica que transfira aos compradores a obrigação de arcar com a corretagem.

Ademais, a restituição determinada na sentença decorre do inadimplemento contratual das rés, razão pela qual eventuais valores despendidos com intermediação não podem ser deduzidos da quantia a ser restituída.

Esse é o entendimento desta Egrégia Câmara Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PLEITO DE REFORMA – INAPLICABILIDADE DO CDC – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO CDC - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DÉBITOS IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR - NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cumpre conhecer em sede recursal de matérias próprias de defesa, a teor dos artigos 336 e 373, II, do CPC, que não foram expostas em momento oportuno para análise do juízo de primeiro grau, caracterizando inovação recursal, obstando a apreciação desta parte do apelo.

2. A existência de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, com cláusulas embasadas na Lei nº 9.514/1997, não afasta a aplicabilidade do CDC nas hipóteses em que a rescisão está fundamentada na inadimplência contratual por parte da vendedora, reservando a Lei nº 9.514/97 a regulamentação da rescisão por inadimplemento do comprador.

3. No caso em questão, a demanda versou sobre o inadimplemento contratual das apelantes (construtora e incorporadora). Portanto, a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor é adequada, dado o ajuste entre pessoa física e jurídica (consumidor e fornecedor).

4. Como prescrito pela Súmula n. 543 do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel regido pelo CDC deve resultar na imediata devolução das parcelas pagas pelo comprador, que se dará de forma integral se a culpa for exclusiva da vendedora/construtora, ou parcial se o comprador for responsável pelo desfazimento.

5. Assim, comprovada a culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, é acertada a determinação de imediata devolução do montante já adimplido, incluindo a comissão de corretagem,
devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, sem qualquer direito de retenção de valores.

6. O pagamento dos débitos relativos ao IPTU, taxas condominiais, tarifa de consumo, emolumentos, ITBI, pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, e, não tendo o promitente comprador sequer entrou na posse do imóvel, torna-se incabível que aquele arque com os custos decorrentes.

7. Evidenciada a frustração das expectativas do promitente comprador, ultrapassado pela vendedora o prazo de tolerância concedido, tornando evidente o dever de indenizar, máxime se arbitrado com razoabilidade.

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(N.U 1016520-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) (
g.n
.)

Portanto, afasta-se igualmente a tese relativa à corretagem.

2.5. Da impossibilidade de expedição da certidão premonitória.

É cediço que a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, desde que haja indícios razoáveis de tentativa de dilapidação ou ocultação de patrimônio pelas empresas devedoras.

Nessa linha, esclarece a jurisprudência desta Corte:

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAUTELAR DE ARRESTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de elementos capazes de demonstrar o perigo de dano, acaso a parte autora tenha que aguardar o transcurso da ação, justifica o indeferimento da tutela de urgência de arresto de bens, pois essa medida possui natureza constritiva de bens.

Por outro lado, a expedição de certidão premonitória é uma medida não constritiva de bens, capaz de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, pois evita a dilapidação dos bens e resguarda o direito do credor perante o terceiro de boa-fé.

(N.U 1008422-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

No caso dos autos, há elementos autorizadores da referida constrição, senão vejamos:

A existência de estrutura societária complexa, com alterações sucessivas no quadro social das rés;

A saída do sócio
Tailon
, após assinatura do contrato e paralisação das obras.

Diante disso, a expedição da certidão premonitória é medida de prudência processual destinada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional futuro, em estrita consonância com os princípios da efetividade da tutela e da boa-fé objetiva.

2.6. Da sucumbência recíproca.

A tese recursal sustentada pela apelante diz respeito à suposta má aplicação do instituto da sucumbência, conforme previsto no art. 86 do Código de Processo Civil. Alega, em síntese, que a parte autora, ora apelada, não obteve êxito em todos os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente compensação proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

De início, é necessário rememorar que o art. 86 do CPC assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No entanto, a correta exegese do referido dispositivo exige interpretação sistemática e finalística, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito substancial na demanda, ainda que algum pedido acessório ou secundário tenha sido rejeitado.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
NULIDADE DA CDA. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% PARA 17%. ALTERAÇÃO DO TÍTULO POR SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO .
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA na hipótese de readequação do título por simples cálculo
aritmético .
Nesse contexto, a CDA não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser expurgado o eventual excesso. 2.
Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido
.
3 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 380739 SP 2013/0257579-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2013)

Com efeito, a sucumbência recíproca não se confunde com a mera improcedência parcial. O critério jurídico determinante para a sua caracterização não é a aritmética literal dos pedidos acolhidos ou rejeitados, mas sim a análise qualitativa do resultado do processo — vale dizer, a aferição do êxito substancial ou predominante de cada parte na relação processual.

No caso concreto, “a sentença afastou o pedido dos Apelados de restituição integral do montante de R$ 1.350.000,00, reconhecendo que apenas R$ 1.035.624,00 deveriam ser restituídos, pois os Apelados não entregaram as esquadrias no valor de R$ 220.000,00, conforme estipulado contratualmente.”

Não se trata, pois, de um insucesso autêntico e relevante da parte autora, logo, não possui o condão de descaracterizar a vitória processual dos autores, tampouco serve de fundamento para a aplicação da sucumbência recíproca, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo e injustificado, motivo pelo qual, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de obscuridade, contradição e erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025